Tribunal: CARF
Processo: 14751.000489/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000489/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.034 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO NÓBREGA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AJUSTE ANUAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. INEXATIDÃO.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente. É cabível o lançamento de ofício do
imposto de renda devido e não declarado na retificadora, apurado em
procedimento de revisão da declaração de ajuste da pessoa física, incidindo
multa no percentual de 75% em decorrência da declaração inexata.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
PERCENTUAL.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O percentual mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela
lei, não dando margem a considerações sobre a sua graduação, o que
impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade do
lançamento.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)
LANÇAMENTO DE OFICIO. IMPOSTO SUPLEMENTAR. PAGAMENTO
EM QUOTAS. SALDO DISPONÍVEL. APROVEITAMENTO.
Para fins de abatimento do crédito tributário apurado, cabe o aproveitamento
do saldo disponível referente aos recolhimentos realizados pelo contribuinte
em quotas a título de imposto de renda com base na declaração original,
posteriormente substituída pela retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000489/2010-11
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000489/2010-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aproveitar o saldo disponível referente aos recolhimentos
realizados pelo contribuinte em quotas a título de imposto de renda, para fins de amortização do
crédito tributário apurado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-55.084, de 14/04/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário (fls. 119/129):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS (DEPENDENTE E TITULAR) E RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA TITULAR - SUJEITO CARNÊ- LEÃO.
Restando comprovada nos autos omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas e jurídicas na declaração de ajuste anual, é de se manter o crédito
tributário apurado em decorrência desta omissão.
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA DE OFÍCIO E À MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE. LEGALIDADE.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento
mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo, concomitantemente com a
exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado em face das infrações às
regras instituídas pelo Direito Fiscal.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração relativo ao exercício de
2008, ano-calendário de 2007, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes infrações
(fls. 72/79 e 80/96):
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000489/2010-11

(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
(honorários advocatícios);
(ii) omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal;
(iii) omissão de rendimentos recebidos pelo cônjuge, incluído
como dependente na declaração anual; e
(iv) multa isolada por falta de recolhimento do imposto devido a
título de carnê-leão.
O lançamento fiscal alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Ciente da autuação em 24/09/2010, o contribuinte impugnou a exigência fiscal
(fls. 100/101 e 102/115).
Intimado por via postal em 28/05/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 26/06/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação (fls. 151 e
153/162):
(i) a declaração retificadora representou uma confissão de débito
de R$ 24.183,85, porém houve recolhimento de imposto de renda no
valor total de R$ 39.781,40, pago em quotas, que deve ser aproveitado
no lançamento fiscal;
(ii) na declaração original foram informados, em sua quase
totalidade, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas. Por
erro material, a declaração retificadora reclassificou os honorários
sucumbenciais como indenizações, realocando os valores para o
campo “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”; e
(iii) as penalidades impostas apresentam-se exacerbadas diante
da conduta do contribuinte, não tendo havido lesão grave aos cofres
públicos. As multas são abusivas e confiscatórias, ausente dolo ou
intenção de fraude.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000489/2010-11

Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Como bem resumiu a decisão de primeira instância, o contribuinte sustenta que a
fiscalização deveria considerar na apuração do imposto de renda suplementar o total
efetivamente pago de R$ 39.781,35, vinculado ao saldo a pagar da declaração original, e não
apenas o valor de R$ 24.183,85, referente ao imposto da declaração retificadora.
Além disso, o recorrente contesta o percentual da multa aplicada, dada a
ocorrência de equívocos no preenchimento dos rendimentos na declaração retificadora, que
caracterizam erros materiais.
Pois bem. Em 26/04/2008, o contribuinte transmitiu a DAA/2008 original,
apurando saldo a pagar de R$ 45.464,41. No documento informou rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física no valor de R$ 75.029,00 (fls. 15/20).
No dia 30/08/2009, entregou DAA/2008 retificadora, com imposto pago retido na
fonte de R$ 3.572,26 e saldo do imposto a pagar de R$ 20.611,59, o que totaliza o montante de
R$ 24.183,85 a título de imposto de renda. Dentre as alterações significativas, o declarante
excluiu os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e realocou os valores para o
quadro “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, como “indenizações judiciais” (fls. 21/26).
O procedimento fiscal teve início no dia 19/08/2010 com a ciência do termo de
intimação (fls. 03/05).
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente. Com a apresentação da retificadora, a original não
mais produz efeitos jurídicos.
Apesar do recolhimento de imposto de renda em quotas, decorrente do saldo a
pagar apurado na declaração original, o contribuinte optou em retificar o documento para excluir
parte dos rendimentos tributáveis declarados. Desse modo, deixou de considerar a totalidade dos
pagamentos em quotas para fins de extinção do crédito tributário, passando a existir, na sua
ótica, indébito tributário.
Os dados declarados na retificadora não são consequências de simples erros
materiais, mas sim interpretação equivocada da legislação tributária. Na impugnação, o
contribuinte admite dúvidas sobre a incidência do imposto sobre os valores auferidos a título de
honorários sucumbenciais decorrentes de decisões judiciais.
A multa de ofício de 75% é devida em razão da falta de pagamento do tributo,
falta de declaração ou de declaração inexata prestada pelo contribuinte (art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000489/2010-11

A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe do dolo ou
culpa na conduta do agente (art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o
Código Tributário Nacional - CTN).
Caso tivesse havido sonegação, fraude ou simulação, incumbiria à fiscalização
impor a multa qualificada sobre o débito, com percentual duplicado, o que não ocorreu (art. 44,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996).
A penalidade não se restringe à situação de falta de recolhimento do tributo
devido, mas também abarca as hipóteses de falta de declaração ou, como ora se cuida, de
declaração inexata.
Devido à omissão de rendimentos na declaração retificadora, que configura
declaração inexata, foi constituído pelo lançamento o crédito tributário relativo ao imposto de
renda devido e não declarado, incidindo, de maneira escorreita, multa de ofício no patamar
mínimo de 75%.
Quando o contribuinte se equivoca no preenchimento da declaração de ajuste
anual, por desconhecer ou interpretar mal a legislação tributária, não está livre de multa de ofício
sobre o imposto devido.
Os honorários advocatícios, inclusive sucumbenciais, são rendimentos do trabalho
não assalariado, tributáveis no mês do recebimento (art. 3, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988).
A toda a evidência, a inclusão de valores como rendimentos isentos ou não
tributáveis não cumpre a obrigação tributária, já que a renda não é oferecida à tributação do
imposto de renda da pessoa física.
A penalidade incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo de 75% é fixo e definido
objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade
aplicada, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que a
multa de ofício estabelecida em lei é confiscatória e/ou abusiva, ou que a regra punitiva fere
determinados princípios, posto que a análise da matéria demandaria o confronto da lei tributária
com preceitos de ordem constitucional. Como cediço, argumentos desse jaez são inoponíveis na
esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000489/2010-11

A partir da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, isto é, para fatos geradores a partir de 2007, é devida a multa
isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em concomitância
com a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
(Súmula CARF no 147).
Quanto aos recolhimentos realizados a título de imposto de renda, com base na
declaração original, poderão ser aproveitados para fins de redução da exigência do auto de
infração, composto de principal, juros e multa de ofício, desde que ainda não alocados para
extinção de crédito tributário ou objeto de restituição.
O aproveitamento do saldo disponível pago em quotas não exclui a incidência da
multa de ofício do auto de infração, em decorrência da declaração inexata.
Para efeito de amortização do débito apurado, a autoridade fiscal já considerou
parte do valor referente aos pagamentos de imposto da declaração original, correspondente ao
saldo a pagar da declaração retificadora de R$ 20.611,59 (fls. 61/65).
Por economia processual, e para evitar o perecimento do direito, o aproveitamento
do saldo remanescente comprovadamente pago pelo contribuinte poderá ser feito no próprio
processo administrativo fiscal, na fase de liquidação e execução deste acórdão, dispensando-se a
utilização do Programa “Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação” (PER/DCOMP).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aproveitar o saldo disponível referente aos recolhimentos realizados pelo
contribuinte em quotas a título de imposto de renda, para fins de amortização do crédito
tributário apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital